Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000620-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEY VIEIRA DE MORAES - CPF: 460.044.401-91 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO –NEGATIVA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
-

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170488809, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus ao recebimento de danos materiais e morais, representados na quitação de 05 parcelas de seu empréstimo, diante da contratação do seguro crediário.

Ao final requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a necessidade de condenação em litigância de má-fé. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida
.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que
aderiu junto à reclamada, na data de 06/08/2020, um seguro “Seguro Crediário”, no valor de
R$ 1.400,81 (mil e quatrocentos reais e oitenta e um centavos) (id. 170488771).

Aduz que entre as coberturas abrangidas pelo seguro contratado consta a “Incapacidade Total e Temporária”, representada pela quitação de 05 parcelas do empréstimo contratado no caso de ocorrência do sinistro.

Assevera que realizou o pedido administrativo, porém, a concessão do seguro foi negada pela reclamada (id. 170488774 e 170488773).

A reclamada, por sua vez, em sede de contestação,
alegou que o reclamante possui dois contratos de seguros: 20979120 e 01.77.025179891, sendo que o primeiro foi negado em razão da ausência de saldo devedor do Limite de Cheque Especial – LIS, e o segundo foi indeferido, pois o promovente não preencheu os requisitos necessários para sua cobertura.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Pleiteia a parte promovente o cumprimento do contrato de seguro e indenização por danos morais e materiais sob alegação de que a promovida negou indevidamente o pagamento da apólice na via administrativa.

Em que pesem as alegações autorais, verifico que razão não lhe assiste.

Com efeito, em detida análise dos argumentos e provas levantados nos autos, verifica-se que o promovente contratou dois seguros, sendo o contrato no 20979120, que tem por objetivo garantir o pagamento do saldo devedor do Limite do Cheque Especial – LIS, e o segundo contrato no 01.77.025179891, que tem por objetivo garantir o pagamento do empréstimo do segurado em caso de imprevistos, como sua morte, invalidez por acidente, demissão sem justa causa, entre outros.

Pois bem, em relação ao primeiro contrato, houve negativa de cobertura, pois o promovente não possuía saldo devedor com o Limite do Cheque Especial – LIS, na época do pedido. Com isso, não há o que indenizar.

Já quanto ao segundo contrato, cabe mencionar, que a promovida somente pode concluir a análise do pedido após reclamação administrativa feita no PROCON, momento que o reclamante apresentou todos os documentos necessários para análise de cobertura da apólice.

Na cláusula das condições gerais do contrato consta o seguinte: “
Esta cobertura garante o pagamento de uma indenização ao beneficiário, limitado ao capital segurado contratado especificamente para cobertura, para quitação ou amortização de quantidade determinada de parcelas vencidas e/ou vincendas do saldo devedor do compromisso financeiro assumido pelo segurado com o Estipulando, vigente na data do sinistro, caso o segurado venha a sofrer, durante a vigência do seguro, acidente coberto ou doença que o torne total e temporariamente incapaz de exercer suas atividades laborativas
(exceto se regido pela CLT)
ou ocupacionais, em razão de afastamento ou manutenção em repouso absoluto por determinação médica, observados os períodos de carência e de franquia aplicáveis, e os demais critérios de elegibilidade da cobertura descritas nestas condições.”

Restou comprovado que o promovente possui vínculo empregatício com a empresa Security Segurança Ltda e, por consequência, seu regime de trabalho é pela CLT, razão pela qual não preenche um dos requisitos necessários para cobertura da apólice.

Para haver um juízo condenatório é necessário que o promovente preencha todos os requisitos do contrato de seguro, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREVISÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (SERIT). AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO
. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1001005-35.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Não sem propósito, o promovente não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6o, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.

A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa.

Portanto, como não restou configurado, no caso, o ato ilícito e, por consequência, a ocorrência de dano, aspecto indispensável para o deslinde da controvérsia, não há falar em responsabilidade civil e em obrigação de indenizar.

Ante o exposto, PROPONHO A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E NO MÉRITO A IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
(“...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece reparo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito,
restou demonstrado nos autos o contrato de seguro entabulado entre as partes, bem como a cobertura de
Incapacidade Total e Temporária por Acidente
(id. 170488770)
.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Com efeito, as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes (id. 170488799), em seu item 2 da parte de “Cobertura de Incapacidade Total e Temporária”, estabelece:

a.

Esta cobertura garante o pagamento de uma indenização ao beneficiário, limitado ao capital segurado contratado especificamente para esta cobertura, para quitação ou amortização de quantidade determinada de parcelas vencidas e/ou vincendas do saldo devedor do compromisso financeiro assumido pelo segurado com o Estipulante, vigente na data do sinistro, caso o segurado venha a sofrer, durante a vigência do seguro, acidente coberto ou doença que o torne total e temporariamente incapaz de exercer suas atividades laborativas
(exceto se regido pela CLT)
ou ocupacionais, em razão de afastamento ou manutenção em repouso absoluto por determinação médica, observados os períodos de carência e de franquia aplicáveis, e os demais critérios de elegibilidade da cobertura descritas nestas condições.

Ocorre que não ficou demonstrado que a reclamada cientificou o consumidor da referida cláusula especial das condições gerais, ônus que lhe incumbia.

Importa ressaltar, ainda, que
os deveres de correção e clareza das informações, prestadas ao consumidor, decorrem do princípio da boa-fé objetiva. Seu descumprimento, por outra parte, implica em sanções não apenas de natureza civil, mas também de natureza penal e administrativa
. (...). (Ap 148192/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, publicado no DJE 05/02/2015). Destaquei.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o reclamante ao pagamento da
indenização securitária.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço da parte reclamada,
decorrente da negativa de cobertura do sinistro noticiado nos autos e não acolhimento dos pedidos administrativos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela parte recorrida, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais da parte reclamada, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 2.863,25 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
a título de indenização por danos materiais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
bem como ao pagamento no valor

total de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023